Tribunal: TJBA
Processo: 8000239-23.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000239-23.2022.8.05.0084 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCIA ALMEIDA DE CARVALHO LEITE Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE DISPOSITIVO E EMENTA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Márcia Almeida de Carvalho Leite, com fundamento no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, apontando erro material no acórdão proferido em apelação cível, consistente em contradição entre o dispositivo e a ementa. No voto condutor, constou o provimento da apelação para concessão da segurança e determinação de detalhamento das parcelas remuneratórias e pagamento das gratificações por progressão funcional. Contudo, a ementa registrou equivocadamente o desprovimento do recurso. II. Questão em discussão: Verifica-se se há erro material apto a ser corrigido por meio de embargos de declaração, diante da contradição entre a ementa e o dispositivo do acórdão, com potencial prejuízo à interpretação e execução da decisão. III. Razões de decidir: A contradição entre a ementa e o conteúdo do voto condutor do acórdão caracteriza erro material sanável por meio de embargos de declaração. O dispositivo do acórdão reconhece expressamente o provimento do recurso, com concessão da segurança, não podendo subsistir a ementa em sentido oposto. A manutenção do erro compromete a clareza e integridade da prestação jurisdicional, com reflexos diretos na fase de cumprimento da sentença. IV. Conclusão: Embargos de declaração conhecidos e providos para correção do erro material constante da ementa do acórdão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da Apelação Cível nº 8000239-23.2022.8.05.0084, em que figura como embargante MÁRCIA ALMEIDA DE CARVALHO LEITE e Embargado MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador – BA, de 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA